Tribunal: TJSP
Processo: 2162892-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de posse julgada procedente. Cobrança de encargos dos veículos e dos honorários sucumbenciais. Ausência de bens localizados para a penhora. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às Instituições financeiras para obtenção de extratos bancários e informações sobre TED realizado pela Executada. Impossibilidade.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de reintegração de posse julgada procedente. Cobrança de encargos dos veículos e dos honorários sucumbenciais. Ausência de bens localizados para a penhora. Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às Instituições financeiras para obtenção de extratos bancários e informações sobre TED realizado pela Executada. Impossibilidade. Medidas que visam a efetividade do processo e que muitas vezes não podem ser obtidas pela parte sem pedido judicial. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.